Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-16.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-16.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCEDIMENTO COMUM. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TESES NOVAS. MERA AMPLIAÇÃO ARGUMENTATIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DE TEXTOS ANTERIORES. CONJUNTO DAS RAZÕES. COGNOSCIBILIDADE DA INTENÇÃO DO RECORRENTE.

RECURSO DA AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 308 E 916 DO STF.

RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO MUNICÍPIO. ART. 373, II DO CPC. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE ADVERSÁRIA. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO.

REEXAME NECESSÁRIO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SELIC. EC 113/2021.

1. A contratação temporária sem concurso público, ainda que nula, gera direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados, respeitado o valor da hora do salário mínimo, bem como ao FGTS.

2. O reconhecimento de outras verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e horas extras, depende da comprovação do desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações, nos termos do Tema 551 do STF.

3. Não comprovado o pagamento das verbas salariais devidas, o ônus que incumbia ao Município, impõe-se o seu adimplemento.

4. Rejeitadas as preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
0000232-16.2014.8.05.0225,
de Santa Teresinha, sendo Apelantes e Apelados
IRACI PEREIRA DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA